Tribunal: TJMT
Processo: 1004487-57.2021.8.11.0008
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. REMOÇÃO EX-OFFICIO. POLICIAL MILITAR. ATO DISCRICIONÁRIO. SITUAÇÃO PECULIAR QUE JUSTIFICA A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBSERVÂNCIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E OUTROS DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004487-57.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO PEIXOTO DA SILVA - CPF: 020.310.721-70 (RECORRENTE), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS
DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
PRELIMINAR REJEITADA.

REMOÇÃO EX-OFFICIO
.
POL
I
CIA
L
MILITAR.
ATO DISCRICIONÁRIO.

SITUAÇÃO PECULIAR QUE JUSTIFICA A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
OBSERVÂNCIA DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E OUTROS DIREITOS
FUNDAMENTAIS
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Quando o
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por ofensa a
o
Princípio
da
Dialeticidade
.

Se as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
seu
conhecimento
.

2.
C
ompete
ao
Comandante Geral da
Polícia
Militar
, em regra,

movimentar

os

oficiais
e
praças
para
atender

o
interesse
público

em

proporcionar

segurança

em

todo
o
território
da
Unidade

Federativa
,
tratando-se de

decisão
de
conveniência
da
administração

pública
.

3. No caso concreto, não há como desconsiderar as peculiaridades existentes como: (1) a situação do filho do recorrido, criança acometida de várias enfermidades graves, a exigir os cuidados e assistência dos pais; (2) a existência de manifestação favorável do superior hierárquico do recorrido, a demonstrar que há interesse público também na sua manutenção na atual lotação; (3) a situação fática que já se encontra consolidada há quase dois anos, evidenciando a inexistência de efetivo prejuízo à Administração Pública
; e (4) a necessária prevalência da dignidade da pessoa humana, que é fundamento da República (art. 1º, III, da Constituição), bem como de outros bem lembrados na sentença do juízo a quo.

3.
Recurso

conhecido
e
im
provido
.

4.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios,fixados em
R$2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, §
§ 2º e
8º, do CPC
, pelo recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004487-57.2021.8.11.0008

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO BUGRES

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
DIEGO PEIXOTO DA SILVA

Sessão
de
julgamento
:
22/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

DIEGO PEIXOTO DA SILVA
ajuizou reclamação em face
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Aduziu que: a) é Soldado da Polícia Militar desde 2015, sendo lotado em Nova Olímpia, mas residindo em Tangará da Serra; b) em 2021 foi promovido para 3ª Sargento sendo lotado em Sapezal; c) a mudança de sua lotação causa enorme prejuízo, visto que seu filho, com 4 anos, precisa de inúmeros tratamentos médicos em virtude de paralisia cerebral ocorrido em seu nascimento; d) o seu tratamento é realizado na cidade de Tangará da Serra, sendo inviabilizado se efetivamente movimentado para Sapezal, a cerca de 300 km de distância.

Sentença proferida no ID
135323310
/PJe
2
. Concluiu que: a) o Poder Público deve assegurar a todos o direito a saúde; b) embora o Poder Judiciário não possa adentrar na discricionariedade do ato administrativo, diante das circunstâncias excepcionais e das provas colacionadas, ponderou como razoável a intervenção para aplicar a proporcionalidade. Julgou procedente o peito inicial e determinou a manutenção da parte reclamante em sua lotação atual.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 135323311
/PJe
2
.

Sustentou
que a
transferência
da
parte

reclamante
do
município
de Nova Olímpia para
Sapezal
,
observou
o
princípio
da
legalidade
,
diante
do interesse
público

envolvido

por

necessidade
do
serviço
. Ao final,
requereu
o
provimento
do
recurso

inominado
para
reformar
a
sentença

recorrida
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID135323311
/PJe
2
.

Sustentou
que
o

recurso

não

merece

conhecimento

em

razão
da
não

observância
do
princípio
da
dialeticidade
. No
mérito
,
sustentou
que a
sentença

deve
ser
mantida
.

Diante do
teor
do
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
,

sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.
2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.
2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
s

os

pedidos
da
inicial
,
com o
argumento
de que
embora
o Poder
Judiciário

não

possa

adentrar

na

discricionariedade
do
ato

administrativo
,
diante das circunstâncias excepcionais
e das
provas

colacionadas
,
entendeu
-se que
deveria
ser
aplicad
a
a
razoabilidade
,

para

permitir

a

intervenção
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou
que
o
Poder
Judiciário

não

pode

adentrar
no
mérito
do
ato

administrativo
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

a
o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Preliminar rejeitada.

Movimentação
de Policial Militar.

A Lei
Complementar
386/2010
dispõe

sobre

a

estrutura
e
organização
da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e a Lei
Complementar
555/2014
sobre
o
Estatuto
dos
Militares
do Estado de Mato Grosso.

Nos
termos
do
artigo
6º da Lei
Complementar
386/2010, compete
ao
Comandante Geral da
Polícia
Militar
movimentar

os

oficiais
e
praças
de
acordo
com o
Regulamento
de
Movimentações
(
Decreto
591/1980),
tendo

como
principal
objetivo

atender
o interesse
público

em

proporcionar

segurança

em

todo
o
território
da
Unidade

Federativa
.

Destaca
-se,
portanto
, que a
movimentação
é
, em regra,

uma

decisão
de
conveniência
da
administração

pública
.

Nada obstante, no caso concreto, não há como
des
considerar as peculiaridades envolvidas.

Primeiro, a s
ituação do filho do recorrido,
criança acometida de
Paralisia Cerebral (CID G -80), Tetraparesia (CID 10), Hidrocefalia
ex
-vacum
, Atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor (CID 10 F -83),
Microcrania
com
Ventricumegalia
, GMFCS (Sistema de Classificação da Função Motora Grossa) Nível 3
, a exigir os cuidados e assistência dos pais.

Segundo, a
existência
de manifestação favorável do superior hierárquico do
recorrido, o Cel. PM
Antônio
Nivaldo de Lara Filho (ID 135323839), a demonstrar que há interesse público também na
sua
manutenção
na atual lotação.

Terceiro, a situação fática que já se encontra consolidada,
porquanto
a reclamação foi
ajuizada em 19/12/2021, com liminar deferida em
15/12/2021, sentença prolatada em 25/05/2022 e hoje
já
é 22/09/2023
. P
ortanto, há quase 2 (dois) anos a situação
perdura, não havendo razão para alteração, pois não foi demonstrado
nesse período
nenhum efetivo prejuízo à Administraç
ão Pública.

Por fim, devem ser ponderados os direitos em debate,
com prevalência da dignidade da pessoa humana, que é fundamento da República (
art. 1º, III, da Constituição), bem como de outros bem lem
brados na sentença do juízo a quo:

No caso, vê-se que, embora a situação verse sobre decisão administrativa que determina a transferência de policial militar, em tese, em virtude do interesse público, o ato impugnado não deve prevalecer.

Não se descuida da aplicabilidade do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar n. 231/2005), que dispõe sobre a situação, as obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos militares do Estado de Mato Grosso e do Decreto n. 591/1980, que aprovou o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Ocorre que a manutenção dos efeitos do ato Portaria nº 38475, que determinou a transferência,
ex

officio
, do autor para a cidade de Sapezal/MT, implica em violação de direitos fundamentais garantidos constitucionalmente.

A Constituição Federal, em seu Título II, dispõe acerca dos Direitos e Garantias Fundamentais e no Capítulo I, relaciona os Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, in
verbis
:

“Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos: (...)”

Por sua vez, o capítulo II, que trata dos direitos sociais, assim dispõe no artigo 6º:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, à assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

O artigo 227, também da Constituição Federal, assim preleciona:

“Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (...)”

Cumpre salientar que, embora o direito à saúde não conste expressamente do catálogo do artigo 5º, da Constituição Federal, ostenta o rótulo de direito fundamental, seja pela disposição do artigo 5º, §2º, da Constituição Federal, em equiparação, por conteúdo, a direitos fundamentais, seja pelo seu conteúdo material, que traduz um dos valores básicos de todo o ordenamento jurídico pátrio.

Portanto, o Poder Público tem o dever político-constitucional indelegável de assegurar a
todos proteção
à saúde, direito fundamental indisponível e consectário lógico do direito à vida.

É cediço que o controle judicial dos atos discricionários não permite que o juiz examine a própria valoração administrativa do ato, salvo excesso ou desvio de poder, viés em que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, derivados do princípio da legalidade, ensejam a mitigação do princípio da discricionariedade, a fim de que o Poder Judiciário, no controle de legalidade dos atos administrativos, aprecie, no caso concreto, os motivos que ensejaram a conduta da Administração Pública, evitando-se arbitrariedades ou inconsistências entre a razão e a conclusão ou finalidade da medida administrativa.

Portanto,

a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
, mas

nego
-lhe

provimento
.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236).
Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95,

c
ondeno
o recorrente vencido em honorários
advocatícios, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023